Tribunal: STF
Processo: Rcl 42039
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por C.E.S., na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP. 
    A reclamante alega, em síntese, que,
    “[trata-se] de sentenciado condenado definitivamente nos autos do Processo nº 0201717-80.2018.8.26.0229, sendo este primário naquela época (conforme guia de recolhimento – doc. 02). 
    Salienta-se que o Reclamante preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime, visto que cumpriu mais de 2/5 (dois quintos) da pena, bem como preencheu o requisito subjetivo, qual seja, o ótimo comportamento carcerário. 
    Dessarte, os patronos infra-assinados peticionaram nos autos do processo de execução criminal requerendo fosse concedido ao Reclamante a progressão de regime para o semiaberto (doc. 03). 
    Contudo, o Magistrado ordenou que fosse realizado exame criminológico, com o escopo de verificar se o requisito subjetivo havia sido realmente preenchido, para que, somente então, houvesse eventual concessão da progressão de regime. 
    Cumpre desde logo destacar que o laudo referente ao exame criminológico é completamente favorável ao Reclamante, visto que reconhece o adimplemento do requisito objetivo, assim como do requisito subjetivo, todavia, por motivo escuso, a Comissão Técnica de Classificação, pela maioria, orientou o Juízo a não conceder a progressão de regime (doc. 04). 
    […] 
    A partir disso, o Magistrado indeferiu a progressão de regime ao Reclamante, pois entendeu não estar preenchido o requisito subjetivo exigido pelos artigos 33, § 2º, do CP e 112 da LEP (doc. 05). 
    Passado 06 (seis) meses desse indeferimento, especificamente em 15 de janeiro de 2020, o Magistrado determinou que fosse realizado novo exame criminológico para o fim específico de verificar se restava satisfeito o requisito subjetivo legalmente exigido (doc. 06). 
    Novamente, a despeito de ter sido formulado um laudo completamente favorável ao Reclamante, por motivos não esclarecidos, a Comissão Técnica de Classificação, pela maioria, se manifestou contrária à concessão do benefício pleiteado (doc. 07). 
    Não obstante, os patronos do sentenciado destacaram algumas respostas aos quesitos constantes no referido laudo, as quais evidenciavam o preenchimento do requisito subjetivo, razão pela qual requereram ao Juízo que fosse finalmente concedida a progressão de regime e, portanto, efetivado o direito do Reclamante (doc. 08). 
    Afinal, segundo o último boletim informativo constante nos autos de origem, o apenado, em maio desse ano, cumpriu exatamente metade de sua pena no regime prisional fechado (doc. 09). 
    Contudo, novamente, o Juízo reclamado indeferiu o pleito defensivo, inclusive fundamentando nos exatos mesmos termos da sua última decisão, razão pela qual se trata de decisão completamente imotivada, inidônea e que viola diametralmente a autoridade da Súmula Vinculante nº 26 do STF (doc. 01 – decisão reclamada). 
    Nessa linha, outrossim, salienta-se que as decisões que determinaram a realização dos exames criminológicos se fundaram tão somente na gravidade abstrata do delito pelo qual o Reclamante foi condenado, pois se trata de delito hediondo, razão pela qual as decisões são inidôneas e violam diametralmente o verbete da Súmula Vinculante nº 26 do STF.
    […]” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer,
    “[...] o deferimento da liminar, a fim de cassar a decisão impugnada, para afastar a exigência de que o apenado confesse, no interior do cárcere, ter praticado o delito, ante a patente ilegalidade desta exigência arbitrária e violação da autoridade da Súmula Vinculante nº 26, especialmente para determinar ao MM. Juízo o imediato julgamento ao pedido de progressão, valendo-se dos requisitos legais e que foram preenchidos mais do que satisfatoriamente no caso concreto. 
    Outrossim, pugna-se em pedido de julgamento final de mérito, que seja emitida decisão judicial desta Suprema Corte, que declare ser ilegal e atentatória à autoridade da Súmula Vinculante nº 26 a exigência de que o apenado confesse, no interior do cárcere, a prática do delito pelo qual foi condenado, para fins de prova de requisito subjetivo de direitos da execução penal, indicando ao Juízo reclamado que se abstenha de novas decisões neste sentido.
    […]” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. Isso porque o pedido veiculado nesta ação é mera repetição do requerimento contido na Rcl 42.040/SP, também de minha relatoria.
    Dessa forma, incide, na espécie, o instituto da litispendência, previsto no § 3° do art. 337 do Código de Processo Civil, in verbis:
    “[...] 
    § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso”. 
    Por tratar-se de matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção da ação sem resolução de mérito. Com esse mesmo entendimento, cito trecho da ementa da Rcl 32.301-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator